Tribunal: TJDFT
Processo: 0717235-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE BENS. VEÍCULOS DE TITULARIDADE DO DEVEDOR. IDENTIFICAÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS BENS EXPROPRIÁVEIS. DIRECIONAMENTO AO CAUSÍDICO. MANIFESTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. POSTERIOR COMUNICAÇÃO DE RENÚNCIA AO MANDATO OUTORGADO. SANÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO. PENA CONDICIONADA À ATUAÇÃO MALICIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO. MULTA PROCESSUAL COMINATÓRIA (CPC, art. 774, IV e V). ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. AGRAVO PROVIDO.
1. Corroborando a tendência processualista de retirar o devedor de seu tradicional estado de passividade e imputar-lhe o ônus de sua inércia, o novel estatuto processual preceitua, no artigo 774, incisos IV e V, que encerra ato atentatório à dignidade da justiça a postura do executado de resistir injustificadamente às ordens judiciais e não indicar quais são e onde estão os bens da sua propriedade sujeitos à penhora.
2. Apenas na hipótese de o executado, maliciosamente, não indicar a localização dos bens sujeitos à penhora, deixando de justificar a impossibilidade de fazê-lo, cogitar-se-á da aplicação da sanção preconizada no artigo 774, parágrafo único, do estatuto processual, e, ainda assim, desde que aferida a ocultação intencional do seu patrimônio, o que confere legitimidade à sua intimação para indicar o patrimônio do qual dispõe como forma de ser conferida efetividade à execução, e legitimar, se o caso, até mesmo a aplicação da aludida sanção processual (774, V, CPC).
3. A par da subsistência de dúvidas acerca da inércia do executado em indicar a localização de bens expropriáveis de sua titularidade, porquanto direcionada a intimação expedida com esse desiderato a causídico que viera a renunciar ao mandato lhe outorgado, se não se evidenciado que a inércia se revelara maliciosa, porquanto não subsistentes indícios de que esteja o devedor sonegando indevidamente patrimônio expropriável, obstando a realização do desiderato executivo, inviável que seja sancionado sob a premissa de que, deixando de indicar a localização dos bens dos quais dispõe, incorrera em atitude incompatível com a efetividade e boa-fé processuais.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.